Tribunal: TJDFT
Processo: 0703850-55.2024.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA E INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. REJEITADAS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. FRAUDE BANCÁRIA. REPETIÇÃO EM DOBRO. DEVIDA. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO (R$ 2.000,00). PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. RECURSO DO PARANÁ BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recursos inominados contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: a) decretar a nulidade do contrato no 58016457959-331 emitido pelo demandado PARANÁ BANCO S.A e determinar que o requerido cesse as cobranças das parcelas no valor de R$ 3,02 na folha de pagamento do autor; b) condenar o requerido PARANÁ BANCO S.A a ressarcir em dobro o valor de R$ 21,02 mais todos os valores cobrados na folha de pagamento do autor após fevereiro/2024, c) condenar o requerido PARANÁ BANCO S.A a pagar o valor de R$ 2.000,00 por danos morais.
2. Em suas razões, o Paraná Banco suscita preliminar de incompetência absoluta do juizado especial e preliminar de cerceamento de defesa. No mérito, sustenta que não há qualquer responsabilidade a ser imputada à instituição financeira recorrente, vez que os documentos carreados aos autos de origem comprovam a legalidade da contratação, bem como demonstram a validade e autenticidade da assinatura eletrônica aposta no Contrato. Defende que para que seja aplicada a repetição do indébito, seria necessária a comprovação da má-fé do fornecedor, o que não ocorreu. Ademais, assevera que a parte autora não demonstrou que tenha experimentado dano moral, sendo que os fatos narrados geraram meros dissabores do cotidiano, não sendo atos indenizáveis. Diante disso, pede a reforma da sentença.
3. Presentes os pressupostos de admissibilidade, vez que o recurso foi interposto no prazo legal, e o preparo devidamente recolhido. Contrarrazões apresentadas (ID. 65471574).
4. Em suas razões, o autor afirma que, pensando que estava fazendo a prova de vida do INSS, assinou os contratos de refinanciamento/renegociação de empréstimo bancário frente aos réus BANCO PAN S.A. e BANCO C6 CONSIGNADO S.A., e por isso tais contratos devem ser declarados ilegais. Assevera cobrança indevida e injustificada, ensejando a repetição em dobro. Pede a reforma da sentença para produção de prova testemunhal, com a oitiva do recorrente. Requer que seja declarada a nulidade dos contratos de empréstimo consignado dos réus Banco PAN S.A. e Banco C6 Consignado S.A e a condenação por danos morais.
5. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, tendo em vista a documentação apresentada (ID. 65471272 e seguintes). Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas (ID. 65471575 e 65471576).
6. Preliminares. Não merece prosperar a alegação do banco recorrente no sentido de que a ação envolve matéria complexa – empréstimo consignado não reconhecido -, o que demanda prova pericial e expedição de ofícios, procedimentos incompatíveis com o rito previsto no Juizado Especial. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos. As provas juntadas aos autos são suficientes para a resolução do impasse, não havendo, portanto, necessidade de prova pericial ou oitivas de testemunha. Além disso, o juiz é o destinatário final das provas, não tendo obrigação de deferir a produção de todos os meios de provas eventualmente postulados pelas partes, principalmente quando puder formar seu convencimento com os elementos já existentes nos autos. Preliminares rejeitadas.
7. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90. Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
8. Em síntese, narra a parte autora que é beneficiária de pensão do INSS, no valor mensal de R$ 1.485,81. Alega que foram realizados diversos contratos de empréstimo, mas que não foram solicitados ou contratados, e não sabe o motivo dos descontos, pois nunca pediu empréstimo nesses bancos. Desse modo, ajuizou a presente ação, pleiteando a declaração de inexistência dos débitos, a devolução em dobro dos valores debitados, e condenação em pagar indenização por dano moral.
9. De acordo com o art. 14, § 1o, inciso II do Código de Defesa do Consumidor, o prestador de serviços é responsável pela reparação de danos causados aos consumidores por falhas na prestação dos serviços, independentemente de culpa. Um serviço é considerado defeituoso quando não oferece o nível de segurança que o consumidor pode legitimamente esperar, considerando-se as circunstâncias relevantes, como os resultados e os riscos que dele se esperam de forma razoável.
10. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC.
11. Analisando o acervo probatório dos empréstimos realizados pelo autor com o Banco PAN S/A e BANCO C6 CONSIGNADO S.A, nota-se, nos documentos juntados às respectivas defesas, que os empréstimos foram realizados para refinanciamento de dívidas do autor, havendo transferência dos valores contratados para conta de titularidade do requerente, e as contratações foram firmadas enviando selfie e documento pessoal. No caso, conforme consignado na sentença, o autor não logrou êxito em provar o fato constitutivo de seu direito (Art. 373, I, do CPC), não tendo apresentado nenhuma prova de irregularidade na contratação dos empréstimos. Nesse ponto, ressalta-se que a alegação do recorrente de que assinou tais contratos de refinanciamento/renegociação de empréstimo bancário, pensando que estava fazendo a prova de vida do INSS somente foi apresentada em fase recursal configurando indevida inovação. É válido lembrar que após a sentença, novas teses não podem ser apreciadas nesta fase, pois constituem inovação recursal, destarte, supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.
12. Quanto ao empréstimo firmado com o Paraná Banco, há evidências de que foi firmado de maneira fraudulenta. No caso, o contrato firmado no valor de R$ 128,37 foi parcelado em 84 vezes de R$ 3,02 sendo depositado em uma conta do autor no Banco Mercantil. Em que pese a alegação de legalidade da contratação celebrada por meio digital, não foram apresentados documentos que comprovassem a autorização do autor na contratação, tendo sido juntado apenas o comprovante de transação bancária e o contrato sem assinatura nominal. Desse modo, há verossimilhança das alegações autorais que não aderiu ao empréstimo com o Paraná Banco vez que o autor não reconhece a conta em que foi efetuado o depósito e sequer foi apresentada prova ou documento pessoal do autor comprovando a autorização do empréstimo. Resta, assim, caracterizada a falha no sistema de segurança do recorrente. Não há que se falar em culpa exclusiva da vítima, uma vez que a intervenção inadequada de terceiros em um cenário de fraude bancária não quebra o vínculo causal entre as ações da instituição financeira e os prejuízos sofridos pelos consumidores. Isso ocorre porque se trata de um evento interno previsível, ligado aos riscos inerentes à natureza lucrativa da atividade bancária, conforme previsto no artigo 14, parágrafo 3, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, e no enunciado sumular 479 do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, correta a declaração de inexistência da dívida.
13. No que concerne a devolução dobrada, o parágrafo único do artigo 42 do CDC, dispõe que é necessária a comprovação de três requisitos, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.858348, 20140111183266APC, Relator: SIMONE LUCINDO, Revisor: NÍDIA CORRÊA LIMA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/03/2015, Publicado no DJE: 09/04/2015. Pág.: 149).
14. Nas relações de consumo não se exige a prova de má fé, mas apenas a presença do engano injustificável na cobrança. No caso sob análise, há demonstração de que o consumidor foi cobrado em quantia indevida por empréstimo não autorizado pelo banco recorrente, que por sua vez não demonstrou erro justificável a fim de afastar a sanção imposta no mencionado dispositivo legal. Desse modo, reputam-se indevidas as cobranças efetuadas dando azo à aplicação do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC, segundo o qual não se revela imprescindível, para o reconhecimento do direito à dobra, a existência do dolo ou má-fé, sendo suficiente, para a incidência da sanção, a constatação de erro injustificável, conforme demonstrado nos autos.
15. Em relação aos danos morais, a indenização visa à compensação por danos causados a direitos de personalidade, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário. Na hipótese, a situação caracteriza a ocorrência do dano moral indenizável, porquanto a operação afetou os proventos recebidos pelo autor, causando-lhe inequívoco prejuízo à subsistência e, por consequência, violação à sua dignidade e integridade psíquica.
16. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, que considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor, além da necessidade de ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, correto o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) para a compensação dos danos experimentados.
17. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO PARANÁ BANCO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
18. Sem condenação em honorários, ante a sucumbência recíproca (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.